Tribunal: TJBA
Processo: 8013850-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013850-72.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS BARBOSA DO AMARAL

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAPJ. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO UTILIZADO COMO PARADIGMA EM CARREIRA DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

A preliminar de prescrição não
merece
guarida, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do
mandamus

renova-se mês a mês por se tratar de suposta omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, consoante pacífica jurisprudência do STJ. Registra-se que não houve o requerimento de pagamento das parcelas anteriores à impetração, o que seria vedado em face da Súmula 271, do STF.

A parte autora encontra-se na classe I do cargo de Investigador de Polícia. Entende que deveria ter o nível da GAPJ elevado desde 24/07/2015, data em que obteve diploma de nível superior, nos termos da Lei n.° 10.962/2008. Neste sentido, pugna pela concessão da segurança para que as autoridades coatoras efetuem o pagamento da GAPJ no valor pago aos profissionais da Carreira da Polícia Civil que possui nível superior.

A pretensão deduzida no presente Mandado de Segurança não merece guarida. O artigo 52 da Lei 11.370/09 dispõe sobre as atribuições do cargo de Investigador de Polícia. Verifica-se que a legislação citada deixa claro que este atua em apoio ao Perito Criminal, Perito Médico Legista e Perito Odonto-Legal. Nesse contexto, deve ser rechaçada a tese de igualdade entre as funções de Investigador de Polícia e os demais cargos de nível superior (Criminalístico, Médico e Odonto), tendo em vista que a discriminação havida entre as carreiras reside na diferença remuneratória existente entre os titulares dos cargos.

A diferença remuneratória embasa-se no fato de que as atribuições inerentes às carreiras de nível superior são mais complexas do que aquelas atinentes ao cargo de Investigador de Polícia, ocupada pela parte impetrante e para qual se exige escolaridade apenas de nível médio.

Nestas condições, a parte impetrante pretende a equiparação de situações evidentemente distintas, contrariando o princípio da isonomia (insculpido no art. 5º da Carta Magna) e a regra inserta no art. 39, §1º, da CF/88, sem jamais ter se submetido ao concurso público para ocupar carreira de Perito Criminalístico, Perito Médico-Legal ou Perito Odonto-Legal, em franca violação ao princípio constitucional que exige a prévia submissão ao concurso público.

A Súmula 685 do Supremo Tribunal Federal concluiu:
“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

Ressalta-se que a douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda exarou parecer no mesmo sentido.

Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8013
850
-
72
.2020.8.05.0000
,
que figura como impetrante
MARCOS BARBOSA DO AMARAL
e,

como impetrado
s
, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES e
no mérito, por maioria,
DENEGAR A SEGU
RANÇA.

II